Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-66.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – O banco corréu não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é o titular do crédito discutido, tendo recebido, apenas, mandato para cobrá-lo, não lhe sendo exigível averiguar, previamente, a causa das duplicatas questionadas – "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só

Ementa:
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – O banco corréu não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é o titular do crédito discutido, tendo recebido, apenas, mandato para cobrá-lo, não lhe sendo exigível averiguar, previamente, a causa das duplicatas questionadas – "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário" – Súmula 476 do STJ – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira corré, que recebeu as duplicatas a título de endosso mandato, sem extrapolar os poderes de mandatário – Recurso improvido.
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – Inocorrência – Conquanto os protestos das duplicatas discutidas nestes autos tivessem sido irregulares, existia a dívida contraída pela autora perante a empresa corré – Autora que emitiu cheques não compensados em favor da empresa corré e, portanto, sabia da existência da dívida em questão – Indenização, a título de dano moral, indevida – Sentença mantida – Recurso improvido. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001412-66.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUZIA
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTER CHACON
COMERCIO DE FERRAGENS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No 13820
APELAÇÃO No 1001412-66.2015.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA DO FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA
APELANTE: LUZIA OLIVEIRA DA SILVA
APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A E OUTRO
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTÉIA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
PROTESTO INDEVIDO
DANO MORAL
ENDOSSO
MANDATO ILEGITIMIDADE PASSIVA O banco corréu
não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente
ação, pois não é o titular do crédito discutido, tendo recebido,
apenas, mandato para cobrá-lo, não lhe sendo exigível averiguar,
previamente, a causa das duplicatas questionadas
“O
endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde
por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os
poderes de mandatário” Súmula 476 do STJ Reconhecimento
da ilegitimidade passiva da instituição financeira corré, que
recebeu as duplicatas a título de endosso mandato, sem extrapolar
os poderes de mandatário Recurso improvido.
PROTESTO INDEVIDO DANO MORAL Inocorrência
Conquanto os protestos das duplicatas discutidas nestes autos
tivessem sido irregulares, existia a dívida contraída pela autora
perante a empresa corré
Autora que emitiu cheques não
compensados em favor da empresa corré e, portanto, sabia da
existência da dívida em questão Indenização, a título de dano
moral, indevida
Sentença mantida – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de “ação de cancelamento dos efeitos do
protesto c.c. declaratória de inexigibilidade de título e indenização por danos
morais, com pedido de exibição de documentos”, ajuizada por Luzia Oliveira da
Silva contra o Itaú Unibanco S/A e Center Chacon Comércio de Ferragem Ltda.
EPP. A respeitável sentença de fls. 213/217, cujo relatório adoto, julgou extinto o
processo em relação ao Banco Itaú por ilegitimidade passiva e julgou
parcialmente procedente o pedido da autora em relação à empresa ré para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
3
declarar a inexigibilidade das duplicatas, objetos dos protestos, e determinar o
seu cancelamento, afastando o dano moral.
Opostos embargos de declaração pela ré Center Chacon
(fls. 222/223), foram acolhidos pela decisão de fls. 232/233 para constar no
último parágrafo da sentença:
“Como a autora sucumbiu no pedido de indenização por
danos morais, que representa valor maior que o dos títulos, custas e honorários
de advogado se compensam.”
Inconformada, a autora recorreu (fls. 224/231), alegando,
em suma, no que tange à responsabilidade do corréu Itaú Unibanco, que o
endosso mandato não desonerava o endossatário de verificar a legalidade dos
títulos remetidos a protesto.
Sustentou, outrossim, que era cabível indenização por
dano moral em razão do protesto indevido.
Afirmou que os negócios jurídicos existentes entre as
partes anteriormente, eram irrelevantes, levando em consideração que, neste
caso, a apelante nunca efetuou compra de mercadorias, tampouco contratou
serviços com o banco corréu, que acarretasse uma fatura no valor de R$
36.860,00.
Procurou demonstrar a sua boa-fé, razão pela qual não
impugnou os cheques apresentados com a contestação. Além disto, nunca
afirmou desconhecer a corré Center Chacon, mas a origem destes títulos.
Alegou que havia má-fé por parte da corré Center
Chacon, que confeccionou um título sem base legal alguma, com o intuito de
prejudicar a apelante.
Ademais, não houve remessa da duplicata questionada
para fins de aceite pelo sacado. Assim, não poderia o credor sacador se valer do
protesto por indicação.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com a
reforma da r. sentença, “reconhecendo a legitimidade do corréu ITAU
UNIBANCO para responder solidariamente a presente Ação, revertendo-se a
sucumbência com relação a este, bem como declarando a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
4
indenização por danos morais à Apelante por ambos Apelados, em valor a ser
atribuído por esta C. Câmara baseado nos pedidos iniciais, visto que não se
pode permitir a confecção de títulos de forma ilegal, com o consequente protesto
por falta de pagamento de dívida inexistente, sem que o responsável seja
devidamente punido” (fls. 231).
Recurso
tempestivo,
regularmente
processado
e
desacompanhado de comprovantes de preparo por ser a autora beneficiária da
justiça gratuita (fls. 25).
Contrarrazões das apeladas a fls. 245/250 e 251/255,
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Cuida-se de “ação de cancelamento dos efeitos do
protesto, cumulada com declaratória de inexistência de título, cumulada com
indenização por danos morais com pedido de exibição de documento”,
decorrente de protestos oriundos de duplicatas mercantis por indicação, cuja
origem a autora alega desconhecer.
A r. sentença de fls. 213/217 proclamou a ilegitimidade
passiva do banco corréu e julgou parcialmente procedente a presente ação, a fim
de declarar a inexigibilidade das duplicatas discutidas nestes autos, porém,
rejeitou o pedido de indenização a título de dano moral.
Na espécie, ficou evidenciado, nos autos, a ilegalidade
dos protestos questionados, pois, apenas a autora recorreu, pleiteando o
reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira corré, e o
recebimento de indenização a título de dano moral.
Todavia, o banco réu é endossatário das indigitadas
duplicatas mercantis discutidas nestes autos, por força de endosso mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
5
O mandatário, como é cediço, age em nome e por conta
do mandante, a teor do artigo 653 do atual Código Civil.
A responsabilidade do endossatário, que recebe título de
crédito por endosso-mandato, em decorrência do protesto indevido do título, já foi
pacificada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1063474 / RS,
sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, com a seguinte ementa:
Processo REsp 1063474 / RS
RECURSO ESPECIAL 2008/0128501-0
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 28/09/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 17/11/2011
Ementa: “DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA”.
1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por
danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão
de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca
do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido”.
A respeito desta controvérsia, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça também editou a súmula no 476 com o seguinte verbete: “o
endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos
decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
No caso vertente, a autora, na petição inicial, não
descreveu, tampouco provou, qualquer ato de negligência do banco mandatário.
Também não foi alegado, tampouco demonstrado, excesso dos limites do
mandato que lhe foi outorgado pela emitente da cártula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
6
Destarte, não era exigível, do banco mandatário, a
verificação prévia da regularidade da duplicata enviada a protesto, pois, apenas,
cumpriu a orientação que lhe foi dada pela mandante. E, não ficou demonstrada
a prévia ciência do banco réu, anterior à remessa do título a protesto, a respeito
da inexistência de causa subjacente destas cambiais.
A este respeito, vale lembrar o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO-
MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO
ENDOSSATÁRIO. INEXISTÊNCIA”.
- “Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração”.
- “No endosso-mandato, somente responde o banco endossatário pelo protesto
indevido de duplicata quando comprovada sua negligência por ato próprio. Não
lhe é exigível averiguar previamente a causa da duplicata”.
- “Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp 1157334 / RJ -
Agravo Regimental No Recurso Especial 2009/0191738-0
Relator: Ministra
Nancy Andrighi - Terceira Turma
Julgado em 03/05/2011 - Data da
Publicação/Fonte: DJe 11/05/2011).
Nestas condições, o banco que recebeu as duplicatas
questionadas, por força de endosso mandato, não responde pelos danos
advindos do protesto destas cártulas, pois só responderia por excesso de
mandato. Logo, é manifesta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta
ação.
No que tange ao pedido de indenização por dano moral,
também não assiste razão à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001412-66.2015.8.26.0084 -Voto no
7
Isto porque, apesar de as duplicatas terem sido levadas a
protesto irregularmente, a autora não nega que era devedora da empresa ré.
Tal controvérsia foi bem examinada nos seguintes
tópicos da r. sentença:
“No entanto, não vislumbro a ocorrência de dano moral.
A autora tinha plena ciência dos negócios realizados com
a requerida e que lhe deve valores, já que nada alegou quanto à legitimidade dos
cheques.
Na inicial, afirmou desconhecer a origem títulos, mas
sonegou a informação de que havia mantido negócios com a ré. Em réplica,
apenas disse que não afirmou desconhecer a ré, mas sim a origem dos títulos. E
mesmo que na análise literal das palavras tenha razão, a omissão das
informações e mesmo da existência de cheques por ela emitidos e não
compensados, afasta o dano moral, porque seria resultado da situação
constrangedora à qual submetida, desconhecedora da dívida.
A ré errou ao emitir duplicatas desvinculadas das faturas,
mas a autora não poderia se dizer surpresa com a negativação, porque sabia
que os cheques existem e não foram compensados” (fls. 216).
Impõe-se, portanto, a confirmação da r. sentença, que
bem apreciou a matéria controvertida nestes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR